Tribunal: TJMT
Processo: 1038520-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038520-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Acidente em rodovia concedida. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Buraco na pista. Defeito no serviço. Nexo causal comprovado. Laudo da prf. Presunção relativa de veracidade. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de provas. Dedução de franquia. Impossibilidade. Perda total do veículo. Sub-rogação da seguradora. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte requerida, contra sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação regressiva, condenando-a ao pagamento de R$ 316.055,00 a título de danos materiais, em razão de acidente de veículo supostamente causado por buraco na pista.

A apelante alega: (i) inadequada valoração do laudo da PRF; (ii) a existência de outros fatores causais (chuva, velocidade); (iii) ausência de nexo causal; (iv) necessidade de dedução da franquia securitária; e (v) sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso reside na análise da responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente de trânsito supostamente causado por buraco na pista e se há excludentes que afastem o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Para sua configuração, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo a culpa da concessionária presumida.

4. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, documento oficial dotado de presunção relativa de veracidade, aponta o buraco na pista como o “fator principal” do acidente. A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de desconstituir as informações do laudo
.

5. Não há nos autos provas de que a chuva ou excesso de velocidade tenham sido a causa principal do acidente, nem de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado. A perda de controle e a invasão da pista contrária foram consequências diretas do impacto com o buraco, e não manobras imprudentes. A inércia da concessionária em manter a via em condições adequadas de tráfego, caracterizada pela existência do buraco, evidencia a falha na prestação do serviço.

6. Nos casos de perda total do veículo, não há cobrança de franquia do segurado, conforme o art. 9o, § 8o, da Circular SUSEP no 306/2005. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos, nos limites do valor desembolsado, podendo pleitear o ressarcimento integral, sem a dedução da franquia.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação “Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo” (Proc. no 1038520-66.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., acolheu os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 316.055,00 (cf. Id. no 293811354).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) inadequada valoração do laudo da PRF, que seria meramente presuntivo e não conclusivo; (ii) existência de outros fatores relevantes para o acidente, como chuva, velocidade, perda de controle e invasão da pista contrária; (iii) excludente de responsabilidade por ausência de nexo causal; (iv) necessidade de dedução do valor da franquia securitária do montante da indenização; e (v) sucumbência recíproca em caso de procedência parcial (cf. Id. no 293811364).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 293811369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação regressiva de ressarcimento de danos causados.

A autora, ora apelada, ajuizou ação regressiva alegando ter indenizado seu segurado, Mamona Indústria e Comércio, em razão de acidente ocorrido em 03/03/2023, por volta das 19h15, na Rodovia BR-163, km 80,64, em Sinop/MT. Sustentou que o acidente foi causado por buraco na pista, cuja manutenção seria de responsabilidade da concessionária ré. O acidente teria resultado na perda de controle do caminhão segurado, ocasionando colisão com outro veículo e tombamento. Pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 316.055,00, correspondente à indenização paga ao segurado, subtraído o valor do salvado.

Em contestação, a ré, ora apelante, alegou inicialmente que a data correta do sinistro seria 03/03/2023 (e não 03/02/2022, como constava na inicial). No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade pelo acidente, argumentando que o veículo estaria trafegando com velocidade acima do permitido, não tendo sido o buraco na pista a causa do acidente.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 316.055,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de acordo com a taxa SELIC a partir da citação. Fixou honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidente de trânsito supostamente causado por buraco na pista. Cumpre analisar, portanto, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva e se há excludentes que afastem o dever de indenizar.

Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Todavia, mesmo na responsabilidade objetiva, é possível a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em análise, o ponto central da controvérsia consiste em determinar se o buraco existente na pista foi a causa determinante do acidente ou se houve culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acidente ocorreu em 03/03/2023, por volta das 19h15, na Rodovia BR-163, km 80,64, em Sinop/MT. Conforme consta do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo segurado (caminhão M.BENZ/AXOR 2644S6X4, placa QCI9832) trafegava pela BR-163 quando houve um choque entre a roda dianteira esquerda e um buraco na pista, ocasionando a perda de controle da direção, invasão da pista contrária e subsequente colisão com outro veículo (FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa DSM6H49).

O referido laudo, descreve a seguinte dinâmica do acidente: “No momento 1, V1 trafegava pela BR 163 na faixa de trânsito do sentido Itaúba/MT (crescente) e V2 trafegava na faixa contrária, sentido Sorriso/MT (decrescente). No momento 2, houve um choque entre a roda dianteira esquerda de V1 e um buraco na pista, o condutor de V1 perdeu o controle sobre a sua direção, invadindo a pista de V2. No momento 3, na tentativa de evitar a colisão, o condutor de V2 direciona seu veículo para o acostamento, ambos os veículos convergem na direção do acostamento da faixa decrescente por onde transitava V2. No momento 4, com parte dos veículos fora do pavimento, ocorre a colisão frontal entre V1 e V2, cujo ponto de colisão deu-se no sentido decrescente da rodovia por onde transitava V2, a interação envolveu a lateral esquerda do semirreboque atrelado em V1, tombando sobre V2. No momento 5, após o impacto, ambos os veículos restaram parados à margem da pista de rolamento, conforme representação no croqui.” (cf. Id. no 293810868 – pág. 4).

O laudo conclui que “conforme constatações em levantamento do local de acidente, presumiu-se que o fator principal do acidente foi a condição da pista esburacada. Um fator contribuinte foi a chuva”. Registra ainda que “havia um buraco na pista medindo cerca de 18 cm de profundidade por 65 cm de largura” (cf. Id. no 293810868 – pág. 4).

A apelante sustenta que o laudo da PRF seria meramente presuntivo e não conclusivo, não podendo servir como prova definitiva da causa do acidente. Argumenta que outros fatores, como chuva, velocidade, perda de controle e invasão da pista contrária, teriam contribuído para o sinistro, rompendo o nexo causal entre a suposta omissão da concessionária e o dano.

Contudo, o argumento não merece prosperar. O laudo elaborado pela Polícia Rodoviária Federal constitui documento oficial, dotado de fé pública, cuja confecção se deu mediante constatação do local e colheita de declarações das pessoas envolvidas no acidente. Embora utilize a expressão “presumiu-se” ao indicar a causa principal do acidente, tal presunção decorre da análise técnica realizada pelos agentes públicos no exercício de suas funções, não se tratando de mera conjectura desprovida de embasamento.

O boletim de ocorrência e o laudo pericial elaborados por autoridade policial gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de desconstituir as informações neles contidas.

No caso em análise, cabia à concessionária apelante produzir elementos de prova capazes de desconstituir a narrativa contida no laudo da Polícia Rodoviária Federal, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante argumenta que o acidente teria sido multifatorial, sendo a chuva e a conduta do motorista fatores determinantes para o sinistro. De fato, o laudo da PRF menciona a chuva como “fator contribuinte”. Contudo, isso não afasta a responsabilidade da concessionária, uma vez que o mesmo laudo identifica claramente “a condição da pista esburacada” como “fator principal” do acidente.

A existência de um buraco com 18 cm de profundidade por 65 cm de largura em uma rodovia federal sob concessão evidencia falha na prestação do serviço público, caracterizando defeito na conservação da via que coloca em risco a segurança dos usuários. A concessionária, ao assumir a exploração da rodovia mediante contrato de concessão, assume também o dever de mantê-la em condições adequadas de trafegabilidade, respondendo pelos danos decorrentes da inobservância desse dever.

Quanto à alegação de que o condutor do veículo segurado estaria trafegando em velocidade incompatível com as condições da via, não há nos autos elementos probatórios que sustentem tal afirmação. O laudo da PRF não faz qualquer menção a excesso de velocidade ou conduta imprudente por parte do motorista. Ao contrário, descreve uma sequência de eventos iniciada pelo choque da roda do veículo com o buraco na pista, seguida da perda de controle e invasão da pista contrária.

Nesse contexto, não há como atribuir ao condutor do veículo segurado culpa exclusiva ou concorrente pelo acidente. A invasão da pista contrária não decorreu de manobra voluntária ou imprudente, mas sim da perda de controle do veículo ocasionada pelo impacto com o buraco existente na via, conforme expressamente consignado no laudo pericial.

Portanto, estando comprovado o nexo causal entre o buraco existente na pista e o acidente que resultou em danos ao veículo segurado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária apelante.

No que tange ao valor da indenização, a apelante sustenta que deveria ser deduzido o montante correspondente à franquia prevista no contrato de seguro. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, nos casos de perda total do veículo, como ocorreu na hipótese dos autos, não há cobrança de franquia do segurado, conforme estabelece o art. 9o, § 8o, da Circular SUSEP no 306/2005: “Fica vedada a aplicação de franquia nos casos de indenização integral ou de danos causados por incêndio, queda de raio ou explosão”.

Assim, considerando que a seguradora não cobrou franquia do segurado, não há valor a ser deduzido da indenização pleiteada na presente ação regressiva. Ademais, nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No caso em análise, a seguradora comprovou ter pagado ao segurado a indenização no valor de R$ 316.055,00, correspondente ao valor do veículo subtraído o valor do salvado. Portanto, sub-rogou-se nos direitos do segurado contra a concessionária responsável pelo dano, podendo pleitear o ressarcimento integral do valor desembolsado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação e determino a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §11o, do CPC).

Considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025